Tribunal: TJDFT
Processo: 0025580-32.2011.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DO EXECUTADO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

3. Nas razões recursais, a recorrente alega que não houve a quitação integral do crédito perseguido. Afirma que, em relação ao executado/recorrido Levi José Soares, o respectivo órgão pagador não teria cumprido a ordem judicial consistente na penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal percebida. Com isso, aduz que existe débito remanescente na ordem de R$ 27.077,64 (vinte e sete mil e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Quanto à executada/recorrida Andréa da Costa de Oliveira, afirma que houve a quitação pelo respectivo órgão pagador, cujo valor é idêntico ao que seria devido por Levi José Soares.

4. O documento juntado ao ID 28918479 demonstra que o órgão pagador do recorrido Levi José Soares não cumpriu a decisão de ID 28918411 proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual determinou a penhora de percentual da remuneração dos recorridos, por inexistência de margem consignável na folha de pagamento do executado Levi José Soares.

5. Além disso, não há nos autos extrato atualizado da conta judicial vinculada ao presente feito, de modo que não está suficientemente esclarecido se houve de fato a quitação do débito, o que impõe o prosseguimento do feito executivo.

6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

7. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.

AL